Tribunal: CARF
Processo: 10976.000270/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000270/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CLARISSA BONFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia ­ SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000270/2009-93
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000270/2009-93

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física,
exercício 2006, ano calendário 2005. A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
A autuação foi baseada em meras presunções de ocorrência de fatos geradores do
imposto de renda da pessoa física. De fato, a acusação de omissão de receitas se baseou,
estritamente, em suposições de que singelos depósitos bancários seriam aptos para
atestarem a superveniência de acréscimos patrimoniais a descoberto, sem, contudo,
apresentação de qualquer indicio que permitisse conclusões neste sentido.
Ora, é sabido que o Estado Democrático de Direito não coaduna com a presunção. Ao
contrário, o fisco, ao alegar, tem o dever de provar, ou, ao menos, levar indícios que
viabilizem o embasamento das conclusões firmadas no Auto de Infração.
Tal situação, conforme asseverado pelo próprio agente autuante, não ocorreu,
verificando-se, pois, autentica violação ao principio da tipicidade fechada ao qual está
submetido o Direito Tributário pátrio.
Da maneira em que formatada, a exigência fiscal em apreço afronta os artigos 5°, inciso
II, artigo 37 e 150, todos da Constituição Federal, bem como o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, o qual imputa ao Fisco o dever de investigar, para suportar suas
conclusões.
Não se pode obrigar ao sujeito passivo, como a impugnante, produzir prova contra si
mesmo. O dolo ou a fraude fiscal devem ser demonstrados pelo fisco, o que, nos autos,
não ocorreu.
Aliás, o artigo 71 da Lei 4.502 alude à ação ou omissão dolosas. Se não há prova do
dolo, ou de omissão de receita ou interposição de pessoa, ou qualquer outra conduta
fraudulenta, não se pode penalizar a Impugnante, por óbvio.
Caberia ao agente fiscalizador demonstrar, de modo analítico e preciso, que os depósitos
verificados consistiam em rendimentos tributáveis, autorizadoras, estes sim, da
tributação objurgada, o que, todavia, não sucedeu.
Logo, demonstrado que o lançamento profligado foi erigido sem provas ou
demonstração de qualquer conduta típica, tem-se que violou os artigos 43, 97, incisos I,
III, IV e V, 112, 113, § 1°, 114, 139 e 142, todos do Código Tributário Nacional, bem
como Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 5°, incisos II,
LIV e LV, 37, 145, § 1 0, 150, inciso I, 153, inciso Ill e 154, inciso I. Cita julgados do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, para justificar seus
argumentos.
Assim, uma vez que não restou comprada a ocorrência do fato gerador do tributo
pretendido, nem a atuação da impugnante com dolo, fraude ou má fé, ressai evidente a
ilegalidade da autuação combatida, urgindo seja declarado nulo o lançamento
objurgado, extinguindo-se o crédito tributário almejado e seus consectários legais.
Com relação à escorchante penalidade aplicada têm-se que sua cobrança no patamar
imputado é flagrantemente desproporcional e, portanto, inconstitucional e ilegal.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000270/2009-93

Data vênia, a multa ora hostilizada consubstancia negação do principio milenar da
gradação da penalidade, posto que a penalidade deve ser dosimetrada levando-se sempre
em conta a natureza e as circunstâncias da falta eventualmente cometida, bem como a
intenção do infrator.
Portanto, a subsistência da penalidade moratória encontra óbice em diversos preceitos
insculpidos na Carta Fundamental, mormente por caracterizar autêntico confisco
(vedado pelo artigo 150, IV, c/c art. 5.°, XXII e XXIV) e, ainda, por afrontar a
legalidade do ato administrativo (art. 37, caput).
Alega a ilegalidade da cobrança de juros de mora aferidos com esteio na Taxa SELIC.
Tece seus comentários, citando o artigo 161, § 1o do CTN e entendimento da Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a e 3a Região e alguns juristas.
Diante do exposto, demonstradas as ilegalidades que permeiam o procedimento
administrativo, roga seja sua impugnação acolhida, de sorte a anular o lançamento fiscal
em tela, extinguindo-se o crédito tributário pretendido pelo Fisco.
Caso não se entenda pela sua anulação, roga que seja extirpada a multa pecuniária, por
afronta a diversos princípios de Direito, ou a sua redução em patamares menores do que
75%. Pede ainda a decretação de irregularidade dos juros aplicados com base na Taxa
Selic.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, ao final requerendo:
Diante do exposto, roga a Recorrente seja o Recurso acolhido e julgado totalmente
procedente, de forma a anular o lar fiscal objurgado.
Caso não se entenda pela sua anulação, roga a Recorrente a extirpação da multa
pecuniária, por afronta a diversos princípios de Direito, ou a sua redução, nos moldes
em que requerido ao longo deste Recurso.
Pede ainda a Recorrente a decretação de irregularidade dos juros aplicados com base na
Taxa Selic.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
A recorrente alega que a multa de ofício aplicada reveste-se da natureza de
confisco, o que é constitucionalmente vedado, bem como, contrapõe-se à tributação exigida,
argumentando inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de dispositivo legal.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000270/2009-93

Ora, tais alegações requerem que o CARF pronuncie-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária o que é vedado, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria

Do mérito
Da Legalidade do Lançamento
O crédito tributário foi apurado, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000270/2009-93

Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova, individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
No caso, a contribuinte afirma que os valores não deveriam ser
considerados, pois se referem a de empréstimos de parentes, e da venda de prataria e quadros
de sua propriedade, contudo não apresenta elementos capazes de comprovar o alegado e,
consequentemente, desconstituir o lançamento.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Dos Juros SELIC
Quanto a aplicação dos juros de mora, à taxa Selic, é matéria pacificada no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, objeto, inclusive, do
enunciado da Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital